Tribunal: TCU
Processo: 019.541/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor do estabelecimento comercial Aliny Soares da Silva de Deus & Cia. Ltda. (10.445.117/0001-32), solidariamente com a Sra. Aliny Soares da Silva de Deus (XXX.784.521-XX), em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação de responsáveis o Sr. Denilson Luiz de Deus (CPF XXX.928.091-XX); 9.2. julgar irregulares as contas da empresa Aliny Soares da Silva de Deus & Cia. Ltda. (10.445.117/0001-32) e da Sra. Aliny Soares da Silva de Deus (XXX.784.521-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do RI/TCU; 9.3. condenar os responsáveis identificados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c art. 210 do RI/TCU, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, em respeito ao art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 14/03/2013 8111,40 08/04/2013 8118,60 31/05/2013 9925,65 04/06/2013 8527,20 02/07/2013 8244,00 25/07/2013 9576,15 30/08/2013 9746,70 01/10/2013 10140,00 12/11/2013 8621,25 12/11/2013 13,14 06/12/2013 9372,15 30/12/2013 7371,90 07/02/2014 6641,55 28/02/2014 6428,40 16/04/2014 26,28 16/04/2014 7520,40 16/04/2014 26,28 12/05/2014 10471,80 12/05/2014 13,14 12/05/2014 26,28 30/05/2014 9841,35 30/05/2014 2,40 07/07/2014 14095,05 07/07/2014 52,08 07/07/2014 13,14 31/07/2014 13945,65 31/07/2014 14,40 01/08/2014 13,14 01/09/2014 19203,90 01/09/2014 13,80 09/09/2014 13,14 01/10/2014 11907,45 01/10/2014 14,40 01/10/2014 11,40 02/10/2014 9759,66 02/10/2014 15,65 03/11/2014 22704,80 03/11/2014 4,80 03/11/2014 4,80 28/11/2014 12,00 28/11/2014 22727,51 14/01/2015 174,00 14/01/2015 23641,12 14/01/2015 116,34 09/02/2015 27439,47 09/02/2015 51,60 09/02/2015 1049,06 09/02/2015 361,20 9.4. aplicar à empresa Aliny Soares da Silva de Deus & Cia. Ltda. (10.445.117/0001-32) e à Sra. Aliny Soares da Silva de Deus (XXX.784.521-XX), multa individual, fundada no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.